Tribunal: STF
Processo: HC 219046
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Inviolabilidade de domicílio. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A alegação de violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico condenado em primeira e segunda instâncias pelo crime de tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.